Tribunal: TJPA
Processo: 0048754-30.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048754-30.2010.8.14.0301

APELANTE: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

APELADO: ELMA MARIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0048754-30.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: ELMA MARIA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AGRAVANTE ALMEJA A NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0048754-30.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: ELMA MARIA DA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
ELMA MARIA DA SILVA FERREIRA
, em face da decisão monocrática de ID nº. 6019339 que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação, a fim de anular a sentença alvejada e de determinar ao juízo de origem que retome o curso regular do feito, observando a instrução processual e o inarredável princípio do contraditório e ampla defesa.

Em suas razões (ID nº. 6275107), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja acolhida a preliminar e declarada a nulidade da decisão atacada ou, não sendo este o entendimento dessa Egrégia Corte, que seja, então, julgado provido o Agravo Interno ora interposto e reformada a decisão monocrática agravada.

Alega cerceamento de defesa ante a decisão monocrática do apelo, e não pelo colegiado. A agravante requer seja o feito levado à mesa de julgamento, a fim de dar total provimento à Apelação.

No mais, reproduz integralmente os argumentos das contrarrazões da apelação (ID nº. 1831096)

já rebatidos na decisão atacada.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID nº. 6616615).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por ELMA MARIA DA SILVA FERREIRA, em face da decisão monocrática de ID nº. 6019339 que conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação, a fim de anular a sentença alvejada e de determinar ao juízo de origem que retome o curso regular do feito, observando a instrução processual e o inarredável princípio do contraditório e ampla defesa.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Primeiramente,
em relação à preliminar de cerceamento de defesa
, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado a apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ademais, o STJ entende que o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC, e
REJEITADA A PRELIMINAR
.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto pela agravante ELMA MARIA DA SILVA FERREIRA, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que esta não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, tendo em vista que os argumentos trazidos são mera reprodução das contrarrazões à apelação (ID nº. 1831096), razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

À luz dessa premissa, vislumbro que pecou pela contradição o togado singular, pois embora tivesse a parte autora/apelante requerido a produção de todos os meios de prova, findou ele não apenas por ignorar o referido pleito, como por julgar improcedentes os pedidos iniciais justamente por falta de provas. Frise-se, não apenas o juízo de origem omitiu o pedido de produção de provas, como utilizou-se dessa omissão para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação em testilha, o que configura indeferimento tácito e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor ora merece transcrição:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser reconsiderada, pois presente a dialeticidade recursal. 2.
No mérito, há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1780166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)

Nessa toada, à luz do princípio do pas de
nunlité sens grief
, a nulidade da sentença alvejada se impõe na espécie, em virtude do flagrante prejuízo amargado pela parte ora apelante decorrente do julgamento antecipado da lide em seu desfavor sem a oportunidade de fazer prova de suas alegações e ao arrepio da devida instrução processual, a caracterizar o cerceamento de defesa.

(...)”

Reitero, portanto, que compete ao julgador,
na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda.

Desse modo, possui a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, desde que fundamentadamente, conforme previsão constitucional do art. 93, IX e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015, respectivamente:

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. (Destacou-se)

Art. 370
. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, evidente que
o juízo de primeiro grau, ao impossibilitar e não oportunizar a produção de prova testemunhal e ou realização de audiência de instrução e julgamento, ocorreu cabalmente no Cerceamento de Defesa dos agravados.

Ademais, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, a agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 22 de março

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 26/06/2024